Tribunal: TJMT
Processo: 1011251-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011251-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DA CRUZ DE ARRUDA - CPF: 209.638.151-72 (APELANTE), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), LUCYMARA CHRISTIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ BARBOSA - CPF: 703.701.841-49 (APELADO), CLAYTON PONTUAL RIBEIRO BARBOSA - CPF: 975.932.818-68 (ADVOGADO), ELISABETE FURLAN SCHOUBEK BARBOSA - CPF: 308.047.198-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCURAÇÃO OUTORGADA AO RÉU COM PODERES AMPLOS PARA GERÊNCIA DO IMÓVEL – ALIENAÇÃO DO BEM À FILHA DO MANDATÁRIO – DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ARTIGO 550, §1o, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o autor da Ação de Exigir Contas demonstrou a relação jurídica existente com o réu, é deste último o dever de prestá-las.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Exigir Contas julgada procedente
para o fim de reconhecer a obrigação do requerido João da Cruz de Arruda à prestação de contas relativas ao mandato que lhe fora conferido pela autora, devendo exibir contratos e documentação comprobatória de despesas e receitas, sejam estas fiscais, parafiscais ou de qualquer outra natureza, juntando o que se fizer necessário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar (artigo 550, §5o CPC)
, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$1.500,00.

O apelante aduz que houve Contrato de Compra e Venda do imóvel na forma verbal, intermediado pela tia da apelada, Nilda Deluqui de Oliveira.

Diz que,
ciente de que a compra do imóvel estava baseada na boa-fé dos envolvidos, aceitou as condições que fora passada a ele pela tia e o corretor, aceitando apenas uma procuração para poder fazer o que fosse necessário após a quitação do imóvel, inclusive a promessa era que após a quitação a Apelada iria transferir o imóvel ao apelante.

Informa que após o adimplemento, a apelada se recusou a transferir o bem,
exigindo que fosse devolvido a ela, pois, segundo ela, não havia vendido, mas sim dado uma procuração para resolver apenas os problemas do imóvel.

Afirma que juntou comprovante de transferência de R$16.200,00 para a conta de Nilda Deluqui de Oliveira (tia da apelada), o acordo dos IPTUs, e o pagamento feito à CEF de R$39.576,39 em outubro de 2015.

Explica
que o imóvel só foi repassado a sua filha Fátima, porque foi o meio que encontrou, após a negativa da Apelada em fornecer a transferência, de garantir o bem que tanto lutou para conseguir, uma vez que não podia transferir para ele mesmo.

Ressalta que a apelada não apresentou nenhuma prova de que efetuou o pagamento das prestações do imóvel,
razão pelo qual demonstra que ela não tem direito ao bem imóvel
, não tendo nem mesmo a posse do bem.

Pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 162204716).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido de justiça gratuita para esta fase recursal, uma vez que o apelante comprovou sua hipossuficiência mediante juntada do comprovante de rendimentos (ID. 162204714).

A autora/apelada ingressou em juízo porque outorgou uma procuração para o réu/apelante
com poderes para vender, ceder, transferir, alienar, bem como com o fim específico de tratar de todos os assuntos de interesse da outorgante junto à Caixa Econômica Federal, relacionados ao financiamento.
Alega que ele vendeu o imóvel para Fátima Cristina de Arruda, sua filha, pelo valor de R$48.912,79, sendo que o preço de mercado era aproximadamente R$160.000,00. Afirma que nunca recebeu qualquer quantia e que,
com espeque no art. 550 do CPC tem o direito de exigir contas do mandatário para que este demonstre os motivos pelos quais alienou o imóvel por preço tão abaixo do valor de mercado, bem assim repasse os valores justos que lhe são cabíveis
.

O feito foi julgado procedente.

A apelada juntou aos autos a procuração que outorgou ao apelante, concedendo-lhe amplos poderes sobre o imóvel localizado no Loteamento Terra Nova, n. 60, Conjunto Residencial Topázio, Apartamento 70, Bloco 05, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT.

Apresentou também Escritura Pública de Compra e Venda pelo qual, o apelante/procurador, alienou o bem para sua filha (ID. 162205282).

Evidentemente, constitui obrigação do mandatário informar a outorgante sobre a alienação do imóvel, bem como repassar-lhe preço cobrado.

O apelante não comprovou nenhuma das alegações feitas em defesa, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, inciso II, do CPC.

A Ação de Prestação de Contas possui duas fases diversas - na primeira define-se a obrigação ou não de prestá-las, e na segunda a correção das que foram prestadas.

Neste caso, foi decidida somente a primeira, ou seja, que o apelante tem esse dever decorrente da relação jurídica entre as partes e do direito da apelada em obter esclarecimentos sobre a venda do seu imóvel.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §11o, do CPC, majoro a verba honorária para R$2.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023